Tribunal: TJSP
Processo: 2237493-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal – Lei no 13.918/09 – Taxa de juros – CDA ilíquida - Suspensão da exigibilidade enquanto os valores não forem corrigidos - Honorários de sucumbência devidos – Recurso de agravo provido, conforme fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237493-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante EMA
MORI TRANSPORTES EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao re-
curso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237493-32.2019.8.26.0000 -Voto no 31.064-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237493-32.2019.8.26.0000.
Comarca de CARAGUATATUBA SAF Juiz Gilberto Alaby Soubihe Filho.
Agravante: EMA MORI TRANSPORTES EIRELI.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.064.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade
oposta em execução fiscal Lei no 13.918/09 Taxa de juros
CDA ilíquida - Suspensão da exigibilidade enquanto os valores não
forem corrigidos - Honorários de sucumbência devidos Recurso
de agravo provido, conforme fundamentação.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão,1 proferida
nos autos da execução fiscal, 2 que acolheu, em parte, exceção de pré-executi-
vidade, apenas para que a exequente refaça o cálculo do débito, em relação aos
juros de mora de 0,13% ao dia, cuja taxa não pode ser superior ao da SELIC.
Sustenta que os juros de mora calculados acima da Taxa Selic
são inconstitucionais e, sendo assim, o título extrajudicial carece de certeza e liqui-
dez, razão pela a execução fiscal deveria ser sobrestada até o recálculo do débito.
Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e final provimento.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações dispen-
sados; com resposta da agravada.3
Fundamentação
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça decidiu conferir in-
terpretação conforme a CF dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89, com a redação dada
1 Fls. 41/50 e 78/79 dos autos principais.
2 Feito no 1505904-78.2016.8.26.0126.
3 Despacho, fls. 17/18; contraminuta, fls. 23/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237493-32.2019.8.26.0000 -Voto no 31.064-JV
3
pela Lei 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do tributo
não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais.
A CDA foi emitida com aplicação de juros excessivos e inconsti-
tucionais previstos pela Lei 13.918, mas isso não implica em nulidade do título, que
pode ser emendado.
A decisão agravada já determinou, inclusive, que a FESP refaça o
cálculo do débito tributário, excluindo a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando a
SELIC para todo o período.
Contudo, o cálculo do débito fiscal a partir da incidência de ju-
ros inconstitucionais, torna a CDA ilíquida. Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁ-
RIO. ICMS. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS
NA LEI ESTADUAL 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. A-
PLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CANCELAMENTO DO PROTESTO. Deve ser observa-
da a aplicação da porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros moratórios relacionados às
dívidas tributárias ante a constitucionalidade da sua aplicação aos débitos tributários do
Estado de São Paulo. Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C. Tri-
bunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou sobre a inconstitucionali-
dade da Lei Estadual no 13.918/09. Suspensão da exigibilidade e cancelamento do protesto
de CDA diante da inexigibilidade do débito fiscal, constituído de valor ilíquido pela adoção
de sistemática de juros de inconstitucionalidade declarada. Impossibilidade de se determi-
nar a suspensão parcial da CDA, diante da violação do princípio da unidade e da iliquidez
do título. Decisão reformada. Recurso provido (Agravo de Instrumento 2187148-
33.2017.8.26.0000; Relator: Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - VFP; Data do Julgamento: 19/02/2018).
Agravo de Instrumento ação anulatória de cobrança de débito fiscal indeferimento da
tutela antecipada com vista à suspensão da exigibilidade do crédito tributário independen-
temente de seu depósito integral; - suspensão da execução impossibilidade apenas o
depósito integral ou a garantida idônea do juízo suspende o curso da execução; juros
moratórios cobrados nas CDA's, com fundamento na Lei no 13.910/2009 decisão do ór-
gão Especial que reconheceu a impossibilidade de juros maior que o utilizado pela União

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237493-32.2019.8.26.0000 -Voto no 31.064-JV
4
ato administrativo representado pela CDA iliquidez - impossibilidade de seu aponta-
mento a protesto, inclusão em lista de devedores e deflagração de regime especial de ofício;
- liminar parcialmente concedida decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido (Apelação no 2020918-69.2015.8.26.0000; Relator(a): Venicio Salles; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
10/08/2015).
Assim, inviável o prosseguimento de atos executórios enquanto
não corrigido o título executivo, razão pela qual a execução fiscal deve ser suspen-
sa.
Mesmo que a execução fiscal não tenha sido extinta, é cabível,
pelo princípio da causalidade, o arbitramento dos honorários de sucumbência, mas
a decisão agravada deixou de arbitrar verba honorária.
Ante o exposto, proponho se dê provimento ao recurso para
suspender o prosseguimento da execução enquanto o cálculo do débito não for
refeito com os juros limitados à taxa SELIC e fixo os honorários devidos pela FESP
em 10% da diferença sobre o proveito econômico, entre o valor pretendido pela
exequente e aquele acolhido na exceção. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR